Tribunal: TJBA
Processo: 8049506-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049506-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: ALEX DE MENESES PEREIRA Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SEGREDO DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento em face de decisão que deferiu liminar de busca e apreensão. O agravante alega violação ao contraditório, sustentando que sua contestação espontânea deveria ter sido analisada, bem como existência de conexão com ação revisional e nulidade da notificação extrajudicial. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a contestação apresentada espontaneamente deve ser apreciada antes do cumprimento da liminar; (ii) há conexão entre ação de busca e apreensão e ação revisional; (iii) a notificação extrajudicial é nula quando recebida por terceiro. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.040, estabeleceu que, na ação de busca e apreensão, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. O contraditório não é suprimido, mas diferido para o momento processual adequado. 4. Não há conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional, porquanto não há identidade de pedido ou de causa de pedir. O enunciado Sumular 380 do STJ estabelece que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora. 5. No Tema 1.132, o STJ fixou tese estabelecendo que, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido. Decisão monocrática mantida integralmente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.